Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718484-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE ALVARENGA AGRAVADO: MATHEUS ASSIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GUSTAVO RODRIGUES DE ALVARENGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0708132-02.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela. Narra que ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de imediata imissão de posse no imóvel em discussão. Explica que em 1/1/2025 entabulou com a parte agravada contrato de compra e venda de ponto comercial com equipamentos referentes ao restaurante Panko Bistro. Com o pagamento da entrada, o agravado passou a administrar o negócio, contudo, em razão do seu inadimplemento, necessária a rescisão contratual. Destaca que a conduta do agravado é reiterada, tendo participado de outros negócios jurídicos e configurando seu inadimplemento. Narra, ainda, que o restaurante parou de funcionar e teve o fornecimento de energia elétrico cortado, além de diversas reclamações de ex-funcionários e fornecedores. Alega que o agravado aplica esse tipo de “golpe” como fez em outros dois restaurantes em Águas Claras. Sustenta que a demora na imissão da posse, pode causar-lhe diversos danos irreparáveis e de difícil reparação, sendo completamento cabível a concessão da tutela. Destaca que é vítima de golpe, sendo necessária a concessão da tutela pretendida, uma vez que a continuidade do inadimplemento apenas dilapidará seu patrimônio. Conclui que incontroverso o inadimplemento, é possível a imediata imissão na posse. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a imediata imissão na posse do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido conforme documento de ID 71654313. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso e análise, discute-se a possível imissão na posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Transcrevo a decisão agravada e ID 235399619 dos autos principais: Custas iniciais recolhidas (ID 234276827). Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por GUSTAVO RODRIGUES DE ALVARENGA em desfavor de MATHEUS ASSIS SILVA, na qual pretende a concessão de tutela de urgência “para que seja determinada, liminarmente, a imissão imediata do Autor na posse do ponto comercial objeto do contrato, com expedição de mandado de imissão, autorizando, caso necessário, o uso de força policial e arrombamento, sob pena de multa diária”. Para tanto, afirma ter celebrado, em 01/01/2025, contrato de compra e venda de direito sobre ponto comercial e propriedade de equipamentos com o réu, tendo por objeto a transferência do controle e da operação de um restaurante intitulado PANKO BISTRÔ. Informa que a entrada foi devidamente quitada, razão pela qual foi permitida a assunção do ponto comercial pelo comprador, o qual passou a administrar o restaurante desde então, assumindo a posse, operação e exposição da marca, inclusive com acesso irrestrito às redes sociais e canais digitais do restaurante. Ocorre que o requerido deixou de adimplir as duas parcelas subsequentes, vencidas em 28/02/2025 e 28/03/2025, incorrendo em inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão do contrato, conforme cláusula resolutiva expressa. Além disso, teria tomado conhecimento de que o requerido vem dilapidando o estabelecimento comercial, colocando em risco a viabilidade econômica e reputação do ponto comercial. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a reintegração da parte autora na posse do ponto comercial depende da decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que apenas poderá ocorrer em cognição exauriente, exercido o direito de ampla defesa pela parte requerida. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Os contratos entabulados entre particulares, em princípio, são legítimos e devem ser observados. O Código Civil prevê: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. No caso em análise, não estão presentes tais requisitos. As partes entabularam “Contrato de Compra e Venda de Direito sobre Ponto Comercial e Propriedade de Equipamentos” (ID 232925195 dos autos principais) que estabelece: 1) Parágrafo Primeiro: de Inadimplência e Recisão (sic) Em caso de inadimplência por parte do Comprador, referente a qualquer pagamento devido sob os termos deste contrato, e tal inadimplência persistir por um período superior a 15 dias após a notificação por escrito do Vendedor ao Comprador, o Vendedor terá o direito de rescindir imediatamente este contrato. Neste caso, todas as quantias pagas até a data serão retidas pelo Vendedor como liquidação de danos, sem prejuízo de quaisquer outros direitos legais que o Vendedor possa ter devido à inadimplência. O agravante alega inadimplemento por parte do agravado e necessária imissão na posse imediata do imóvel. Contudo, o contrato entabulado entre as partes sequer prevê a possibilidade de retomada do imóvel. Além disso, a alegação de “golpe” exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, deferir medida possivelmente irreversível. Sendo imprescindível a instauração do contraditório, a decisão agravada deve ser mantida. Portanto, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SUSPENSÃO DO AJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSENTES. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão de indeferimento do pedido de suspensão liminar das obrigações do contrato de franquia, visando explorar a marca "Magnólia Cotidiano em Papel", no quiosque localizado no Goiânia Shopping. 1.1. A autora pede a reforma da decisão agravada para suspender obrigações contratuais alegando existir diversas irregularidades e falhas estruturais no imóvel impedindo o funcionamento adequado do ajuste. 2. No caso dos autos, verifica-se não estarem satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor à parte agravada o ônus da suspensão das obrigações contratuais, sem ao menos submetê-lo ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Isso porque, não existem elementos suficientes a comprovar, neste momento processual e com a necessária segurança, o alegado descumprimento do negócio firmado entre as partes, sendo necessária apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e eventual descumprimento ou exercício abusivo de direito decorrente do negócio em discussão. 2.2. Nesse sentido, imperiosa a notificação prévia do agravado para apresentar as suas razões e defesa de mérito promovendo o exercício do contraditório, permitindo contestar os fatos alegados pela agravante, ou apresentar pedido reconvencional, defendendo, em síntese, se está em dia ou não com suas obrigações contratuais 3. Enfim, o feito de origem carece da necessária dilação probatória capaz de esclarecer os fatos alegados pela agravante, não havendo elementos de prova para concluir, de forma preliminar, o descumprimento do avença e permitir a suspensão das obrigações contratuais em favor da agravante. 3.1. Ademais, conforme salientou a decisão recorrida, a parte agravante relata problemas desde outubro de 2022, revelando ausência de urgência para justificar a interrupção de obrigações contratuais. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1950540, 0730534-74.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/02/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo, em razão da necessidade de dilação probatória acerca do alegado vício oculto. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de vício redibitório apto a fundamentar a rescisão do coligado contrato de compra e venda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 4. Conquanto se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento do bem são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta senda recursal. 5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, ao argumento de existência de vício oculto no veículo não solucionado pelos vendedores, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2012). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764761, 07266576320238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1689547, 07375331420228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1686832, 07378813220228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 4/4/2023. (Acórdão 1938119, 0730877-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2025 12:26:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador